Tribunal: TJES
Processo: 5000142-74.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000142-74.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ADDA MARIA MONTEIRO LOBATO MACHADO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada por ADDA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO MACHADO em face de BANCO DAYCOVAL S/A, ambos qualificados na exordial.

Em síntese, a autora aduz que, em 26/12/2018, realizou um empréstimo consignado, tendo sido creditado em sua conta, na mesma data, o valor de R$ 22.890,00 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais). Segundo ela, este empréstimo foi contratado por intermédio do Sr. Geres, com o auxílio de quem já havia contraído outros empréstimos no passado, com desconto em sua carteira de pagamento.

A requerente narra que assinou algumas folhas em branco para o supracitado preposto do Banco requerido – como já havia feito outras vezes, por se tratar de pessoa da sua confiança –, que lhe disse que, posteriormente, o banco enviaria a cópia devidamente preenchida constando os juros, encargos, tarifas, valor a ser debitado e números de parcelas.

Assim, os descontos mensais iniciaram na folha de janeiro de 2019, no valor fixo de R$ 1.067,70 (um mil e sessenta sete reais e setenta centavos), com desconto no pagamento de fevereiro de 2019.

Entretanto, em janeiro de 2021, quase três anos desde a contratação do suposto empréstimo consignado, a autora descobriu, por meio de sua irmã, que também é servidora, que, na verdade, o Sr. Geres havia lhe oferecido o serviço de cartão de crédito com margem consignável (RCM).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I - DECLARAR a nulidade de contrato de nº 52-0363287/18, referente ao empréstimo consignado e a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo acima mencionado, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento; II - CONDENAR o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, de 01/2018 a 09/2021, cujas parcelas estavam fixadas em R$ 1.067,70 (mil e sessenta e sete reais e setenta centavos), observada a compensação dos valores repassados via TED pelo requerido à autora; sobre o valor a ser restituído, deve incidir correção monetária a contar da data de respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação. III - CONDENAR o BANCO DAYCOVAL S/A a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, mais juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é preclaro que a parte autora apenas assinou o contrato de empréstimo consignado mediante ardil empregado por preposto do demandado, asseverando a Autora que assinou o contrato por erro substancial quanto à natureza do ato (error in ipso negotia).

Deste modo, a apresentação do contrato celebrado pelo requerido não é suficiente à comprovação da legalidade e da legitimidade do negócio em questão. Para afastar a pretensão autoral, caberia ao requerido a apresentação de diálogos entre o consumidor e seus preposto, de modo a comprovar que as informações sobre o negócio teriam sido disponibilizadas de maneira clara e suficiente.

Entretanto, tais informações não foram juntadas aos autos pelo requerido, o que, somado aos fundamentos acima apontados, conduz à procedência da demanda,

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.